Tribunal: TJSP
Processo: 2249208-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que indeferiu a penhora sobre 30% dos proventos de aposentadoria do executado - ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade - prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC/15 – situação, ademais, em que o valor da constrição se mostraria irrisório quando comparado ao valor do crédito exequendo

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que indeferiu a penhora sobre 30% dos proventos de aposentadoria do executado - ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade - prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC/15 – situação, ademais, em que o valor da constrição se mostraria irrisório quando comparado ao valor do crédito exequendo (R$157.925,43 para fevereiro/1996), insuficiente sequer para a cobertura das custas da execução e dos encargos de atualização do débito – aplicabilidade do art. 836 do CPC/15 – decisão mantida - recurso improvido.*